Tribunal: TJDFT
Processo: 0700044-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700044-15.2024.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOÃO PAULO CORREIA DE ARAÚJO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por JOÃO PAULO CORREIA DE ARAÚJO contra a r. sentença exarada sob o ID 65741387. Na origem, o apelante ajuizou ação de conhecimento em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando a anulação de sua exoneração do cargo de professor da rede pública de ensino do Distrito Federal, com a consequente reintegração no cargo e a condenação do réu ao pagamento das verbas remuneratórias devidas no período de afastamento, além de indenização por danos morais. Para tanto, o autor afirmou que, em virtude de haver tomado posse no cargo de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, solicitou a vacância do cargo de professor da rede pública de ensino do Distrito Federal, que foi indeferida com a determinação da sua exoneração. O autor destacou que o mero requerimento de vacância não pode ser considerado motivo para a sua exoneração, uma vez que o servidor público com estabilidade somente pode ser exonerado por decisão judicial transitada em julgado ou mediante a instauração de processo administrativo para este fim. Asseverou que o ato administrativo se encontra eivado de ilegalidade, devendo ser anulado, com a sua consequente reintegração no cargo de professor e a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento das verbas remuneratórias indevidamente suprimidas no período de afastamento. Ponderou, ademais, que o fato de haver ficado impedido de exercer o cargo de professor causou-lhe abalo de ordem psicológica, devendo o réu ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A título de tutela de urgência, o autor postulou a sua imediata reintegração no cargo de professor da rede pública de ensino do Distrito Federal. O pedido de concessão de tutela de urgência foi indeferido (ID 65741368). Em contestação (ID 65741374), o DISTRITO FEDERAL defendeu a legalidade do ato administrativo impugnado, ao fundamento de que não há previsão legal autorizando o exercício de 2 (dois) cargos públicos não cumuláveis entre si. Sobreveio a r. sentença recorrida, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 65741391), oportunidade em que reeditou a argumentação vertida na inicial, no sentido de que houve conversão imotivada do pedido de vacância em pedido de exoneração. Sustenta que não lhe foi assegurada a manifestação de opção pelo exercício de um dos cargos. Destaca que há autorização legal para acumulação dos cargos de professor da rede pública de ensino do Distrito Federal e de soldado da polícia militar do Distrito Federal, e aduz não estar evidenciada incompatibilidade da jornada de trabalho entre tais cargos. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 65741389. O réu, em contrarrazões (ID 65741393), refuta a argumentação vertida pelo apelante e pleiteia a manutenção da r. sentença recorrida. Com base nesses argumentos, o apelante postula a reforma da r. sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial. É o relatório. Nos termos do artigo 329 do Código de Processo Civil, o autor somente poderá alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, até a citação, ou até o saneamento do processo, com o consentimento do réu, assegurado o contraditório e facultado o requerimento de prova suplementar. Da análise dos autos, constata-se que, na petição inicial, o autor fundamenta o pedido de anulação do ato administrativo na tese de que a sua exoneração do cargo de professor da rede pública de educação do Distrito Federal foi determinada sem que houvesse requerimento nesse sentido, tratando-se de decisão imotivada e sem a observância das normas legais pertinentes. Não há, nas razões apresentadas na inicial da ação de conhecimento, qualquer alusão à tese de existência de compatibilidade de jornada de trabalho defendida no recurso de apelação interposto. Convém salientar que o pedido de vacância formulado na via administrativa se baseou exatamente na impossibilidade de exercício simultâneo dos cargos de professor da rede pública de ensino do Distrito Federal e de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, dada a incompatibilidade da jornada de trabalho (ID 65741365 – p. 1). Tem-se, dessa forma, por evidenciada a inclusão de causa de pedir não invocada na inicial da ação, o que é vedado pelo artigo 329 do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Portanto, determino a intimação das partes litigantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito da possibilidade do reconhecimento da inépcia do recurso de apelação em relação à tese de inexistência de incompatibilidade da jornada de trabalho dos cargos públicos cujo direito ao exercício simultâneo o apelante pretende ver reconhecido judicialmente. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de novembro de 2024 às 14:38:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora